Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CRIANÇAS. PERIGO CONCRETO. DOLO EVENTUAL. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de abandono de incapaz (CP, art. 133) exige dolo, não admite forma culposa e consuma-se com a exposição da vítima a perigo concreto, ainda que temporário, independentemente de resultado lesivo.
2. A conduta não exige resultado naturalístico, pois basta a demonstração do risco à vida ou à saúde do incapaz. Precedentes TJDFT.
3. A materialidade foi comprovada por ocorrência policial, relatório do Conselho Tutelar, fotografias, laudos e prova oral, sob contraditório e ampla defesa.
4. Policiais que atendiam uma outra ocorrência encontraram as crianças sozinhas, com fome, sujas, em ambiente insalubre, sem supervisão, com botijão de gás exposto e objetos perigosos ao alcance, contexto que caracteriza perigo concreto.
5. Ao se ausentar da residência por lapso de tempo considerável, a ré, responsável pelos cuidados com as crianças (posição de garante), o que lhe impunha o dever de guarda, proteção, vigilância, autoridade e assistência, deixou os três filhos pequenos, um deles um bebê de apenas 6 (seis) meses de idade, todos incapazes de realizar as necessidades básicas sozinhos, de se alimentarem e de se protegerem dos riscos do abandono.
5. Nos termos do CP, art. 18, I considera-se doloso o crime quando o agente quis o resultado ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo. Ao se ausentar por lapso considerável, a ré assumiu o risco do resultado. Não há atipicidade da conduta.
6. Provas coesas e harmônicas demonstram autoria e materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.